Tribunal: TJMT
Processo: 0009167-43.2009.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009167-43.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSEIAS BATISTA ROCHA - CPF: 537.483.601-34 (APELANTE), MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - CPF: 569.160.511-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO CARVALHO (VÍTIMA), HIAGO CARVALHO BATISTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSEIAS BATISTA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA – ARTIGO 302, § 1o, C/C ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas do crime de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na modalidade de imprudência, imperativa a manutenção da condenação.

Se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ficou estabelecida acima do mínimo legal, necessário seu redimensionamento, ante o princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009167-43.2009.8.11.0002

APELANTE: OSEIAS BATISTA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e condenou Oséias Batista Rocha pelo crime do artigo 302, § 1o, inciso I, e artigo 303, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97 (concurso formal), à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a imposição da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo período de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 44 do Código Penal, por 2 (duas) penas restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 141787562).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, por culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fato atípico) (Id.: 141787562).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 141787562).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 145971153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSEIAS BATISTA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 2 de abril de 2009, por volta das 18h30min., Oséias Batista Rocha, com dosagem alcóolica extremamente elevada, sem possuir habilitação para dirigir, assumiu o risco de matar a vítima, após invadir
“a faixa de rolamento contrária, no momento em que tentava ultrapassar um ônibus, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima Carlos Alberto Barros de Carvalho, tendo como passageiro seu filho de 10 anos Hiago Carvalho Batista, que trafegavam regularmente em sentido oposto de direção”
.

Apurou-se que
“o denunciado pegou as vítimas de surpresa enquanto trafegavam normalmente com a motocicleta pelas vias públicas. Certo é que elas foram repentinamente surpreendidas pela colisão causada pelo acusado, não tendo tempo hábil de desviar do veículo deste para se salvarem, o que dificultou a defesa das vítimas”
.

Avulta que, em razão do acidente, a vítima Carlos Alberto faleceu no local e seu filho Hiago sofreu diversas fraturas no corpo, sendo encaminhado ao pronto socorro.

Ressai da peça acusatória que Oséias tentou empreender fuga do local e acabou
“por atropelar a vítima Carlos novamente, passando por cima desta que se encontrava no chão, priorizando, assim, sua evasão do local dos fatos do que a própria vida das vítimas”
.

Consta que o acusado
“não tendo a intenção direta de produzir o resultado morte das vítimas, assumiu integralmente o risco de produzi-lo, não tendo a vítima Hiago falecido por circunstâncias completamente alheias à vontade do denunciado, que incorreu, portanto em dolo eventual (artigo 18, I, parte final, Código Penal)”
.

Razão pela qual Oséias Batista Rocha foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal em relação à vítima Carlos Alberto Carvalho, e pelo delito do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
e artigo 14, inciso II, do Código Penal em relação à vítima Hiago Carvalho Batista.

A denúncia foi recebida em
26 de junho de 2009
.

O Ministério Público requereu a desclassificação do delito imputado a Oséias para os crimes previstos nos artigos 302 e 303 da Lei n. 9.503/97.

Nos termos do artigo 419,
caput
, do Código de Processo Penal, o juiz desclassificou a conduta do réu para os delitos dos artigos 302 e 303 da Lei n. 9.503/97, com a remessa dos autos para o juízo competente (Id.: 141787562).

A sentença foi prolatada em
28 de abril de 2017
.

A materialidade delitiva é inconteste pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, boletim de ocorrência, certidão de óbito, resultado de teste de alcoolemia, laudo de necropsia, laudo pericial de lesão corporal, laudo pericial do local do acidente e demais provas arroladas nos autos (Id.: 141787554).

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

Os policiais militares
Fagner Augusto do Nascimento
e
Francisval França Matos
, na delegacia, declararam que foram acionados para atender uma ocorrência em que um veículo Gol colidiu contra uma motocicleta, pilotada por Carlos Alberto Barros Carvalho, que carregava na garupa seu filho Hiago Carvalho Batista.

Aduziram que Carlos faleceu no local do acidente e seu filho sofreu várias fraturas.

Disseram que souberam que Oséias, após o acidente, tentou empreender fuga, mas foi perseguido e agredido por populares.

Asseguraram que foi realizado o teste de alcoolemia, com resultado positivo para 0,75 mg/l, e que o acusado não possuía CNH (Id.: 141787554).

Em juízo,
Francisval França Matos
confirmou a versão apresentada na delegacia (Id.:
141787568).

O investigador de polícia
Marcos Antônio Guedes
, na fase investigativa, relatou que foi atender uma ocorrência de acidente de trânsito e, ao chegar ao local, soube que
“o
conduzido trafegava em seu veículo GOL ao fazer uma ultrapassagem em outro veículo, veio a colidir de frente, com urna motocicleta TRAXX pilotada pela vítima Carlos, e estava com seu filho na garupa; Que, na colisão ambos caíram, e o conduzido ao tentar fugir, atropelou Carlos, que ficou debaixo do veículo, sendo retirado por passageiros de um ônibus; Que, com a chegada do SAMU, constatou-se que Carlos já estava em óbito, e seu filho de 10 anos, tinha fraturas e foi encaminhado para o PSM/VG”
(Id.: 141787554).

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou a declaração dada na fase investigativa (Id.:
141787569).

Oséias Batista Rocha
, na delegacia, manifestou o desejo de permanecer em silêncio (Id.: 141787554).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu não ter habilitação para dirigir.

E, sobre os acontecimentos, confessou que, no dia, tinha ingerido duas latas de cerveja e estava indo para casa, quando avistou um ônibus estacionado e, ao ultrapassar, colidiu com uma motocicleta que vinha em outra mão, com o farol apagado e, na oportunidade, passou por cima do motorista, enquanto a criança, que estava na garupa, foi jogada para o outro lado.

Assegurou que, quando passou em cima do Carlos, parou o veículo e ficou por lá, desdizendo os rumores de que tinha tentado fugir e passado novamente sobre o corpo da vítima.

Disse que, ao notar que Carlos tinha falecido, ligou para o SAMU, PM e para o batalhão e, ao avistar que os populares se aproximavam, temendo pela integridade de seus filhos, acompanhou-os até em casa, haja vista estarem perto da residência. E, ao retornar, contou que uma pessoa, que se intitulava cunhado de Carlos, começou a agredi-lo e, nesse momento, a polícia militar também chegou e o levou para a delegacia (Id.: 14187572).

Francisco de Menezes Apoliano
, cunhado de Carlos, na fase investigativa, disse que, quando chegou ao local, já tinham retirado Carlos debaixo do veículo e seu sobrinho já tinha sido socorrido pelo SAMU.

Contou que ouviu de populares que o condutor do veículo trafegava na contramão da pista, quando colidiu o veículo com a motocicleta e, tentou se evadir do local do acidente e, novamente, atropelou Carlos, que ficou embaixo do carro.

Relatou que
“
o condutor do Gol não prestou socorro a vitima deixando-a abandonada embaixo do carro e evadindo-se do local (...); Que seu sobrinho Hiago, se encontra internado no Pronto Socorro Municipal desta cidade, com fratura exposta no fêmur direito e várias outras lesões pelo corpo: Que com referência a seu cunhado, não sabe dizer, acerca de suas lesões, somente que este estava com o corpo todo quebrado, em virtude das duas colisões”
(Id.: 141787554).

Na audiência de instrução e julgamento, corroborou o depoimento prestado na delegacia (Id.: 141787567).

Carlos Luiz Cueto Aguilar
, também cunhado da vítima,
declarou que estava em sua residência quando recebeu a informação sobre o acidente e, ao chegar ao local, viu o carro e o corpo de seu cunhado.

Afirmou que, segundo informações, o acidente se deu na mão de direção da moto, pois o carro havia entrado na contramão para desviar de um ônibus que estava estacionado.

Afiançou que as testemunhas disseram que,
“no momento da colisão, a vítima que conduzia a motoneta caiu em frente ao Gol enquanto seu filho foi lançado à frente, cerca de dez metros do veículo; Que o condutor do Gol, quis fugir do local, ocasião em que passou em cima da vítima que se encontrava no chão, momento em que esta ficou embaixo do veículo, não conseguindo o condutor do Gol sair do local; Que o condutor do Gol que estava em companhia de um carona, que segundo consta é sua filha, evadiu-se do local, enquanto a vítima permanecia embaixo do carro, ainda com vida”
(Id.: 141787555).

Na audiência de instrução e julgamento, reafirmou a declaração ofertada na delegacia (Id.: 141787566).

Nilton César Almeida Lopes
, na delegacia, narrou que,
“por volta das 18h30min, se encontrava em uma refrigeração, cerca de cinquenta metros do local do acidente; Que ouviu um barulho muito forte quando avistou o acidente; indo imediatamente ao local dos fatos; Que a criança estava caída no chão e chorava muito; enquanto o motorista do veículo Gol permanecia ao volante, e a vitima estava embaixo do veículo; Que o declarante, com a ajuda de populares, levantaram a traseira o Gol, puxando o veículo para o lado, descobrindo a vitima, que apresentava múltiplas lesões, mostrando vários ossos, inclusive; Que enquanto retiravam o veículo para liberar a vítima das ferragens, o condutor do Gol evadiu-se do local, correndo para um matagal (...); Que o motorista do Gol estava visivelmente embriagado; contudo, diz achar que o veículo Gol não estava em alta velocidade, alegando que no momento da colisão, o trânsito era intenso, não sendo possível trafegar em alta velocidade; Que o condutor do Gol estava fazendo uma ultrapassagem em um ônibus, invadindo a pista contrária, ocasião em que houve a colisão com a motocicleta em que conduzia a vítima (...)”
(Id.: 141787555).

Em juízo, ratificou a versão prestada na fase investigativa (Id.: 141787564).

Essas são as provas orais produzidas nos autos.

Com efeito, os crimes culposos se caracterizam pela violação do
dever de cuidado objetivo
, exigido de todo indivíduo que vive em sociedade, em pelo menos uma de suas modalidades: imprudência, negligência e imperícia (artigo 18, inciso II, do CP).

Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o indivíduo provoca resultado ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo, assim, aos bens jurídicos tutelados, que, no caso do homicídio culposo no trânsito (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), são a vida humana e a própria segurança no trânsito.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Depreende-se dos autos que os depoimentos das testemunhas e do próprio réu convergem a evidenciar que os fatos ocorreram, reafirmando que Oséias, sem o cuidado devido, ao ultrapassar um ônibus, colidiu com uma motocicleta, pilotada por Carlos, que carregava na garupa seu filho. Em razão do acidente, a vítima Carlos faleceu e seu filho teve graves fraturas pelo corpo.

Assim, em razão das provas produzidas que evidenciam a autoria delitiva, necessário manter a condenação do réu pela
prática de homicídio culposo, por ter agido de forma imprudente, em consonância com o que dispõe o artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, com a agravante o inciso I do § 1o do artigo 302 (não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), e pela prática do delito de lesão corporal culposa na forma da redação originária do artigo 303, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97.

A propósito:

“Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima (...)” (N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

“É escorreita a sentença que condena o réu por homicídio culposo na direção de veículo, se está comprovado nos autos que ele agiu com culpa sem observar o cuidado objetivo, ao tentar realizar uma curva em alta velocidade ocasionando o capotamento do veículo por cerca de 32 metros” (N.U 0000811-60.2009.8.11.0034, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

De outro tanto, embora a defesa não tenha recorrido do cálculo dosimétrico, ao analisar a pena estabelecida, observo que deve ser realizada a readequação da pena da suspensão da CNH em razão da desproporcionalidade na sua aplicação.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estatui que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois (2) meses a cinco (5) anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

Portanto, em razão de o magistrado, na primeira fase, não ter valorado as circunstâncias judiciais e, na segunda fase, não existirem agravantes ou atenuantes, na terceira fase, exasperou a pena em 1/3 (um terço) pelo fato de o réu não possuir carteira de habilitação, com a fixação da pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Com a incidência do concurso formal, elevou em 1/6 (um sexto), e fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

Logo, utilizando a mesma proporção da exasperação da pena corpórea, a pena restritiva de direito de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em 3 (três) meses e 3 (três) dias.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública. DE OFÍCIO, readéquo a pena restritiva de direito da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para em 3 (três) meses e 3 (três) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022